Tribunal: STF
Processo: RE 1515973
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 134) contra acórdão (eDoc 82) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    ADMINISTRATIVO. FUNDEB. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. EXERCÍCIO DE 2009. VALOR REPASSADO A MENOR. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou improcedente ação em que pleiteava a complementação dos valores repassados pelo FUNDEB nos exercícios financeiro de 2009 e 2010. 



    2. Em sua inicial, o Município ora apelante sustentou que lhe deveria ter sido transferido a título de FUNDEB, nos anos de 2009 a 2010, o valor de R$ 1.231,57 por aluno, que corrigidos chegariam a quantia de R$ 1.417,80 e 1.473,05, respectivamente. 



    3. Tem razão o Município ao alegar que o valor referente ao exercício de 2009 foi de R$ 1.227,17, nos termos do art. 2º da Portaria 496, de 16 de abril de 2010, ou seja, foi inferior ao VMAA do exercício de 2006, valor referência para a complementação devida no âmbito do FUNDEB. 



    4. No entanto, o valor mínimo nacional por aluno/ano praticado no exercício de 2010 foi de R$ 1.529,97, de acordo com o art. 2º da Portaria 380, de 6 de abril de 2011, que dispôs sobre o ajuste anual da distribuição dos recursos do FUNDEB. Assim, como bem alega a União, o valor repassado ao Município no exercício de 2010 é superior àquele que o apelante alega ter direito. 



    5. Apelação do Município parcialmente provida para julgar parcialmente procedente o pedido e reconhecer o direito à complementação da verba pretendida apenas em relação ao ano de 2009.



    Assevera, em síntese, que o julgado vergastado viola preceitos constitucionais por, preliminarmente, (i) não ter afastado a possibilidade da municipalidade se beneficiar da interrupção da prescrição decorrente de ação civil pública interposta por determinada entidade associativa; (ii) não ter reconhecido a prescrição do fundo do direito. 



    No mérito, diz violado o art. 60 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias diante da condenação da recorrente a efetuar, ao Município de Simão Dias/SE, o complemento da verba a título do FUNDEB referente ao ano de 2009. 



    Postula, ainda, seja declarada a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios sobre o débito condenatório, sob pena de violação ao mesmo art. 60 do ADCT.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, observo que a Corte Regional, tanto no acórdão que apreciou o mérito quanto no que julgou os sucessivos embargos de declaração, não fez qualquer juízo sobre a possibilidade ou não de destaque dos honorários, de modo que estas discussões carecem do necessário prequestionamento. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    De outro lado, o Colegiado a quo, para aquiescer com a interrupção do prazo prescricional declarada na sentença, cujo ponto não foi impugnado pela União no recurso de apelação, bem assim para afastar a ocorrência da prescrição e, no mérito, para entender ser devida a complementação das verba do FUNDEB em relação ao ano de 2009, sentenciou com base na interpretação da legislação infraconstitucional e no exame do conjunto fático-probatório reunido no processo, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Em sua inicial, o Município ora apelante sustentou que lhe deveria ter sido transferido a título de FUNDEB, nos anos de 2009 a 2010, o valor de R$ 1.231,57 por aluno, que corrigidos chegariam a quantia de R$ 1.417,80 e 1.473,05, respectivamente. 



    Tem razão o Município ao alegar que o valor referente ao exercício de 2009 foi de R$ 1.227,17, nos termos do art. 2º da Portaria 496, de 16 de abril de 2010 , ou seja, foi inferior ao VMAA do exercício de 2006, valor referência para a complementação devida no âmbito do FUNDEB. 



    No entanto, o valor mínimo nacional por aluno/ano praticado no exercício de 2010 foi de R$ 1.529,97, de acordo com o art. 2º da Portaria 380, de 6 de abril de 2011 , que dispôs sobre o ajuste anual da distribuição dos recursos do FUNDEB. 



    Assim, como bem alega a União, o valor repassado ao Município no exercício de 2010 é superior àquele que o apelante alega ter direito. 



    Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação do Município para julgar parcialmente procedente o pedido e reconhecer o direito à complementação da verba pretendida apenas em relação ao ano de 2009.



    (eDoc 82, fl. 8)



    Omissão inexistente porquanto o acórdão da Turma se pronunciou expressamente sobre a prescrição, apenas acolhendo tese diversa daquela invocada pela embargante, por entender que "aplicando-se, à espécie, o princípio da actio nata, por se tratar de repasse anual - cujos valores referentes a um exercício poderiam ser pagos durante o seguinte -, nos termos do art. 3º, § 4º, do Decreto 2.264/1997, que regulamentou a Lei 9.424/1996 -, o prazo prescricional começa a correr no primeiro dia do ano seguinte ao que repassada a complementação (TRF-1ª Região, AC 2007.40.00.006854-4/PI, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, unânime, DJ 11.7.2014). Vale dizer, nos termos da redação do art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.494/2007, os ajustes no pagamento da complementação para o FUNDEB devem ser efetuados até o término do primeiro quadrimestre do exercício financeiro seguinte".



    Demais disso, a sentença, contra a qual não se insurgiu a União, ora embargante, já tinha esclarecido que o Município autor, na condição de filiado à Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), foi beneficiado pela interrupção de prescrição ocorrida com a citação, em 19/4/2015, no processo 0800958-60.2015.4.05.8500, iniciado por aquela Federação, e como os valores buscados em juízo venceram em 30/04/2010 e 30/04/2011, nos termos do art. 6º, §2º da Lei 11.494/07, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional de cinco anos.



    (eDoc 106, fl. 2)



    Tais circunstâncias atraem a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte e fazem caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação fronteiriça e mesmo sentido, cito o RE 1.387.030 AgR-segundo, ministro André Mendonça, do qual extraio a ementa:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional de regência, assentou a validade da citação realizada na ação coletiva ajuizada pela AMUP, acarretando a interrupção do prazo prescricional. 



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Dada a ausência de condenação em honorários advocatícios nas instâncias ordinárias, deixo de aplicar a majoração prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente